Tribunal: TCU
Processo: 018.689/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ricardo Leyser Gonçalves em face do Acórdão 5481/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais responsáveis.